Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISTRIBUIÇÃO OU REGISTRO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. MESMOS ELEMENTOS. JUÍZO PREVENTO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FORÇA COGENTE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IRDR 17 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA PELA PREVENÇÃO QUE INCIDIU EM PRIMEIRO LUGAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Código de Processo Civil – CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (art. 43). A competência é estável. Fixada pelo registro ou pela distribuição, perpetua-se naquele juízo, ressalvadas as exceções legais.
2. O propósito normativo é resguardar o princípio do juiz natural - que tem fundamento constitucional e é abarcado pelo sobreprincípio do devido do processo legal. O art. 5o, LIII, da Constituição Federal - CF determina que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ajuizada a ação, a distribuição aleatória – baseada em critérios impessoais e pré-estabelecidos – fixa o juízo competente. A norma processual visa evitar que as partes não procurem escolher um juízo de sua preferência.
3. O art. 286 do CPC determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (II). Tais normas têm natureza cogente e estabelecem hipótese de competência funcional e, portanto, absoluta. Não podem ser inobservadas. Precedentes.
4. No caso, a competência para processar e julgar a causa é da 14a Vara Cível de Brasília, por força da prevenção. Já havia sido ajuizada e distribuída àquele juízo ação idêntica, extinta sem resolução de mérito. Não cabe ao juízo declinar da competência de ofício.
5. Não é o caso de aplicação do IRDR 17 do TJDFT (“Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”). Ainda que se considere de natureza absoluta a competência nas ações em que o consumidor é réu, a competência funcional absoluta incidiu em primeiro lugar e é de observância obrigatória pelo juízo. Nos termos do art. 43 do CPC, apenas a alteração (posterior) da competência absoluta poderia ensejar a modificação da competência. Não é o caso.
6. O critério funcional da competência é extraído da função jurisdicional, ou seja, da relação processual. Nada impede que o consumidor questione, em contestação, os critérios de escolha do autor quanto à competência territorial.
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, o suscitante.